Tribunal: TJDFT
Processo: 0740171-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DOAÇÃO DE IMÓVEL. USUFRUTO VITALÍCIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo em embargos de terceiro, onde o embargante busca impedir a penhora de imóvel recebido por doação com usufruto vitalício em favor da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a doação de imóvel a parente, com reserva de usufruto vitalício em favor da doadora/executada, realizada após a prolação de sentença condenatória, configura fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A doação de imóvel a parente próximo, com reserva de usufruto vitalício em favor da executada, realizada após sentença condenatória, constitui forte indício de fraude à execução. 3.1. O vínculo familiar entre doador e donatário, aliado à reserva de usufruto vitalício, indica o conhecimento da demanda capaz de levar o alienante à insolvência, afastando a presunção de boa-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "A doação de imóvel a parente, com reserva de usufruto vitalício em favor do doador/executado, efetuada após sentença condenatória, configura indício de fraude à execução, dispensando a averbação premonitória na matrícula do imóvel."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 677, 678 e 792, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, REsp 956.943/PR (Tema 243); TJDFT, 07028776720188070001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 6/11/2018.